Tribunal: TJBA
Processo: 8050405-80.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8050405-80.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LARISSA RIBEIRO DO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA, THIAGO DA SILVA MEIRELES, CARLOS HENRIQUE MARTINS JUNIOR, MILA LEITE NASCIMENTO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS HENRIQUE MARTINS JUNIOR, MILA LEITE NASCIMENTO, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL IN RE IPSA. PRELIMINAR REJEITADA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA AUTORA E
NÃO
PROVIMENTO DO RECURSO DA RÉ.

I. CASO EM EXAME

Apelações simultâneas interpostas por usuária e por concessionária de serviço público contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, condenando a empresa de abastecimento de água ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, em razão de interrupção do fornecimento de água por cinco dias, com contratação de carros-pipa pelo condomínio, insurgindo-se a autora quanto à majoração do valor arbitrado e a ré arguindo ilegitimidade ativa e inexistência de falha na prestação do serviço .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a usuária possui legitimidade ativa e se restou configurada falha na prestação do serviço público essencial apta a ensejar indenização por danos morais; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais comporta majoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A usuária, embora não figure formalmente como titular do contrato, enquadra-se como destinatária final do serviço, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, possuindo legitimidade para pleitear reparação por falha na prestação de serviço público essencial.

A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados aos usuários, com fundamento no art. 14 do CDC e no art. 37, § 6º, da CF, sendo desnecessária a comprovação de culpa.

A prova dos autos demonstra a interrupção do fornecimento de água por cinco dias, sem adoção de medidas eficazes para mitigar os prejuízos, caracterizando falha na prestação de serviço essencial, em afronta ao princípio da continuidade previsto no art. 22 do CDC e no art. 6º da Lei nº 8.987/95.

Eventos inerentes ao risco da atividade configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade da concessionária.

O dano moral, em caso de privação prolongada de água, bem essencial à dignidade humana, configura-se in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo.

O arbitramento do quantum indenizatório deve observar o método bifásico adotado pelo STJ, considerando a gravidade da lesão, a duração da interrupção, a capacidade econômica da concessionária e a função compensatória e pedagógica da indenização.

A majoração da indenização de R$ 3.000,00 para R$ 5.000,00 revela-se proporcional e adequada às circunstâncias do caso, sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO

Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. Recurso da autora parcialmente provido e recurso da ré não provido

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8050405-80.2023.8.05.0001
, em que figuram, como apelantes,
LARISSA RIBEIRO DO NASCIMENTO e EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar de ilegitmidade ativa e
DAR PROVIMENTO PARCIAL à apelação da autora
e
NEGAR PROVIMENTO à apelação da ré
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Salvador, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)